Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-48.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-48.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA NERI LEITE

Advogado(s)
:
THACIO SWAMI MORENO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE. REAJUSTE ANUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA OPERADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual e restituição de valores em contrato de plano de saúde na modalidade de autogestão, determinando a ilegalidade dos reajustes por faixa etária e a necessidade de comprovação dos reajustes anuais com base no índice FIPE-SAÚDE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se os reajustes por faixa etária aplicados a contrato de plano de saúde de autogestão são legais após o beneficiário atingir 60 anos de idade e 10 anos de vínculo contratual; e (ii) saber se os reajustes anuais em plano de saúde de autogestão devem se limitar ao índice FIPE-SAÚDE na ausência de comprovação de justificativa técnica e atuarial pela operadora.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde, firmado em setembro de 2001, submete-se às disposições da Lei nº 9.656/1998. O artigo 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998, veda o reajuste por mudança de faixa etária para beneficiários com mais de 60 anos de idade e que possuam, no mínimo, 10 anos de vínculo contratual. A autora cumpriu ambos os requisitos em 19 de setembro de 2011, tornando ilegais os reajustes por faixa etária aplicados após essa data.

Quanto aos reajustes anuais, a cláusula 20ª do contrato estabelece que a variação do FIPE-SAÚDE deve ser o principal referencial. Competia à ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a conformidade dos reajustes de 17,38% (2018) e 13,69% (2019) com os parâmetros contratuais e sua justificativa técnica e atuarial. A ausência de provas que detalhem a correlação entre os custos efetivamente incorridos e os percentuais aplicados compromete a transparência e a legitimidade dos aumentos.

A relação jurídica em análise, referente a um contrato de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal o reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde para beneficiários com mais de sessenta anos de idade e com mais de dez anos de vínculo contratual. 2. Os reajustes anuais em contratos de plano de saúde de autogestão devem ser limitados ao índice contratualmente previsto, na ausência de demonstração pela operadora da base de cálculo e da justificativa técnica e atuarial que fundamentou os percentuais aplicados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000712-48.2020.8.05.0223
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARIA NERI LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.